Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel, bem como determinou a devolução da integralidade dos valores pagos.
2. O instituto do inadimplemento antecipado do contrato possibilita a um dos contratantes a resolução da avença antes do termo final, em razão da clara e manifesta impossibilidade de a outra parte cumprir com a sua obrigação no prazo inicialmente acordado. No caso em análise, os documentos que instruem os autos demonstram a impossibilidade de entrega do imóvel no prazo estipulado contratualmente. Precedentes.
3. Configurada a perspectiva de mora da construtora quanto a entrega da obra, impõe-se a devolução da integralidade dos valores pagos, inclusive a título de comissão de corretagem, a fim de permitir ao comprador o retorno ao status quo ante.
4. Embora válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, nas hipóteses de rescisão em razão de inadimplemento da promitente vendedora, deve esta restituir ao consumidor os valores despendidos a tal título – garantindo o retorno das partes ao status quo ante.
5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, inteligência dos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.